Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    LUIS ANTONIO VEIGA, já qualificado nos presentes autos e em cumprimento de medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requer AUTORIZAÇÃO para que seja liberado “a trabalhar nos finais de semana, bem como, para que o Denunciado seja autorizado a transitar entre as cidades de Araquari, Blumenau, Navegantes, Barra Velha, Garuva, Campo Alegre, cidades do Norte de Santa Catarina e Litorâneas” (petição STF nº 77.032/2023).



    Subsidiariamente, requereu a extensão da zona de inclusão do monitoramento eletrônico em, no mínimo, 300km ao entorno de Joinville/SC.



    Sustenta, em síntese, que (a) “exerce a profissão de corretor de imóveis na Empresa S&A Negócios Imobiliários”; (b) “possui vários imóveis em cidades aos arredores de sua Comarca para visitar, levar clientes para apresentar os imóveis, captar imóveis nas cidades da sua região e continuar laborando com dignidade, mantendo o sustento de sua família”; e (c) “o trabalho como corretor de imóveis é desempenhado inclusive nos finais de, fazendo plantões nas cidades litorâneas, em formato de rodízio, onde cada final de semana uma imobiliária é responsável por trabalhar nos plantões físicos”. 



    O pedido foi instruído com (a) pedido de liberação do perímetro subscrito por representantes da imobiliária empregadora; e (b) cópias de documentos de “opção e autorização de venda de imóvel” (eDocs. 22.754-22.761).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que o requerente comprovou o vínculo de emprego com empresa S&A Negócios Imobiliários.



    No entanto, o pedido formulado em relação à extensão do perímetro tornaria ineficaz a aplicação das medidas cautelares substitutivas da prisão impostas ao investigado (arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal), pois representam uma permissão, quase irrestrita, de deslocamento (eis que engloba as cidades de Araquari, Blumenau, Navegantes, Barra Velha, Garuva e Campo Alegre).



    Além disso, a atividade de corretagem de imóveis é passível de realização, com eficácia, através de parceiros e colegas vinculados à empregadora, bem como meios virtuais para apresentação dos imóveis a potenciais clientes.



    Dessa forma, considerando que o trabalho constitui direito social constitucionalmente previsto, em se tratando de providência relativa à proteção da dignidade humana do requerente, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado e AUTORIZO o exercício da atividade laboral pelo requerente também aos sábados e aos domingos, no horário compreendido entre 8h e 14h.



    Ressalte-se que a presente decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Joinville/SC para conhecimento e acompanhamento.



    Intime-se, com urgência, o requerente, na pessoa da sua advogada, inclusive por meios eletrônicos.



    ATRIBUA-SE A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente